Tribunal: TJDFT
Processo: 0015305-40.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processo : 0015305-40.2009.8.07.0001 DESPACHO Considerando a incorporação ao SUS dos medicamentos reclamados nestes autos, ao DISTRITO FEDERAL para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de perda de objeto do recurso extraordinário, suscitada pelo Ministério Público de primeiro grau (id. 72439907) e pela Procuradoria de Justiça (id. 74225092). Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator